Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600104-36.2020.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ILENIR ALVES FERREIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: ILENIR ALVES FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600104-36.2020.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 26/10/2020
Processo referência: 0600104-36.2020.6.16.0050
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC - 0600104-
36.2020.6.16.0050, (DRAP 0600081-90.2020.6.16.0050), que julgou procedente a impugnação
apresentada pelo Ministério Público Eleitoral e indeferiu o requerimento de registro de candidatura
de Ilenir Alves Ferreira para concorrer ao cargo de Vereadora nas eleições municipais de 2020, no
Município de Araucária/PR. (Ação de impugnação de registro de candidatura pelo Ministério
Público Eleitoral em face de Ilenir Alves Ferreira para concorrer ao cargo de vereadora pelo Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB, sob a alegação de que a impugnada não está filiada à Partido Político).
RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ILENIR ALVES FERREIRA (RECORRENTE)
JUAREZ AFONSO SILVEIRA (ADVOGADO)
ENERZON DARCY HARGER VIEIRA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19260
266
13/11/2020 20:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.107

RECURSO ELEITORAL 0600104-36.2020.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ILENIR ALVES FERREIRA
- OAB/PR0065959
ADVOGADO: JUAREZ AFONSO SILVEIRA
- OAB/PR0079260
ADVOGADO: ENERZON DARCY HARGER VIEIRA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA RRC. CARGO DE
VEREADOR.
INDEFERIMENTO
DO
REGISTRO.
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
REJEIÇÃO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL
A COMPROVAR A FILIAÇÃO NO
PRAZO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 20 do TSE “A
prova de filiação partidária daquele cujo
nome não constou da lista de filiados de
que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995,
pode ser realizada por outros elementos
de convicção, salvo quando se tratar de
documentos produzidos unilateralmente,
destituídos de fé pública.”.
2. A existência de postagens em rede
social noticiando a filiação, quando não
impugnadas nos autos, comprova o
ingresso do recorrente nos quadros do
partido na data da publicação.
3. Recurso provido.
DECISÃO
Num. 19260266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 20:32:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320321745900000018647292
Número do documento: 20111320321745900000018647292

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ILENIR ALVES FERREIRA
contra decisão que julgou procedente a impugnação formalizada pelo Ministério Público
Eleitoral e indeferiu o registro de candidatura da recorrente ao cargo de vereadora do
município de Araucária, em razão da ausência de filiação partidária.
Em suas razões (id. 13597766), a recorrente alega, preliminarmente,
nulidade da sentença ante a ausência prévia de intimação para a complementação da
documentação necessária para fazer prova de sua filiação aos quadros do PTB. No
mérito, em síntese, aduz que a prova de sua filiação pode se dar por outros meios,
pugnando pela aplicação da Súmula nº 20 do TSE, afirmando que a realidade fática
deve prevalecer sobre as formalidades.
Sustenta que a condição de filiada está suficientemente demonstrada nos
autos e que é filiada ao PTB desde 20/03/2020.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o objetivo de
se reformar integralmente a r. sentença para deferir o seu pedido de registro de
candidatura.
O Ministério Público de primeiro grau ofereceu contrarrazões (id. 13598016)
opinando pelo desprovimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (id. 18149766).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso merece conhecimento, pois preenche todos os pressupostos de
admissibilidade.
Cumpre inicialmente analisar o argumento lançado pela recorrente de
nulidade processual, por cerceamento de defesa, vez que o juízo
não teria
a quo
determinado a intimação da recorrente após a apresentação de contestação para
“completar as provas a respeito de sua filiação aos quadros do PTB”.
Num. 19260266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 20:32:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320321745900000018647292
Número do documento: 20111320321745900000018647292

Sem razão a recorrente, isso porque a candidata foi devidamente intimada
para se manifestar acerca da impugnação apresentada, conforme se verifica da id.
13596766.
Com a devida vênia ao recorrente, friso que o dever de cooperação exigido
dos atores processuais não impõe ao Juízo o dever de produzir as provas necessárias
para a comprovação da tese defensiva. Neste ponto, conforme bem pontuado pela d.
representante da Procuradoria Regional Eleitoral “a comprovação a filiação partidária
de Ilenir Alves Ferreira aos quadros do PTB deveria se dar por meio da juntada de
provas pré-constituídas nos autos, cabendo exclusivamente ao seu patrono aferir se os
documentos apresentados são ou não adequados para tanto”.
Assim, afasto a preliminar arguida.
No mérito, a controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito às
possíveis formas de se comprovar a filiação partidária de candidato em sede de pedido
de registro de candidatura.
Com efeito, a exigência de filiação partidária como condição de
elegibilidade está disposta no artigo 14, § 3º da Constituição Federal, que dispõe:
Art. 14.
§3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei:
(...)
V – a filiação partidária;

A regulamentação do dispositivo constitucional está contida no artigo 9º da
Lei nº. 9.504/97,
:
in verbis
Art. 9º. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo
partido no mesmo prazo.
Parágrafo Único: Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado do
“caput”, será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato
ao partido de origem.
A regra supratranscrita exige, para que se considere implementada a
condição de elegibilidade, o deferimento da filiação pelo partido. O procedimento formal
de filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da Lei n.º
9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de filiados, por parte
do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral. Confira-se:
Art. 19. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária
para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus
Num. 19260266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 20:32:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320321745900000018647292
Número do documento: 20111320321745900000018647292

filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções
em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 9.504, de 30.9.1997)
§ 1º Se a relação não é remetida nos prazos mencionados neste artigo, permanece
inalterada a filiação de todos os eleitores, constante da relação remetida anteriormente.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
§ 3º Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às
informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral.

O referido dispositivo, ao prever a manutenção do banco de dados de
filiação pela Justiça Eleitoral, disponibiliza o mecanismo de comprovação da filiação
partidária.
Na ausência desse registro, o TSE editou súmula que dispõe que “A prova
de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o
art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção,
salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé
pública.” (Súmula nº. 20 TSE).
Outrossim, para o ano de 2020, não obstante tenha havido alteração na
data das eleições, o dia 04/04/2020 restou mantido pelo TSE como termo final para
filiação a um partido político com vistas às Eleições Municipais de 2020, conforme
n o t i c i a d o
n o
s i t e
d a
r e f e r i d a
c o r t e
(http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Marco/prazo-de-filiacao-para-se-candida
No caso em tela, o registro de candidatura da recorrente foi indeferido pelo
juízo
em razão de ausência de condição de elegibilidade – filiação partidária (art.
a quo
14, § 3º, V, da Constituição Federal).
Na espécie, a recorrente afirma que a condição de filiada estaria
suficientemente demonstrada nos autos pelos seguintes documentos: ficha de filiação
partidária (id. 13597166), foto com o Presidente e Tesoureiro do PTB de Araucária onde
encontra-se segurando sua ficha de filiação (id. 13597216) e
de conversa no
print
aplicativo
, com o Tesoureiro Geral da agremiação no município, datada de
whatsapp
20/03/20 (id. 13597266), data em que a recorrente teria se filiado ao Partido Trabalhista
Brasileiro através do Diretório Municipal de Araucária.
De fato, do conjunto dos documentos trazidos com a contestação, entendo
que o
da conversa no aplicativo
da recorrente com o Tesoureiro Geral
print
whatsapp
da agremiação no município com foto da ficha de filiação juntamente com a cópia do
seu título eleitoral enviada em 20/03/2020, somada a cópia da ficha de filiação e a foto
colacionada aos autos em que a recorrente aparece segurando sua ficha de filiação em
companhia do Presidente e do Tesoureiro da agremiação a qual se filiou, comprova, eis
que não impugnados, o ingresso da recorrente nos quadros do partido na data da
publicação – 20/03/2020, no particular.
Num. 19260266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 20:32:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320321745900000018647292
Número do documento: 20111320321745900000018647292

Confira-se as imagens:
Em caso semelhante, o c. Tribunal Superior Eleitoral reconheceu que
conversas realizadas com o uso de aplicativo de mensagens
constituem
whatsapp
provas válidas para comprovar eventual filiação do eleitor, não podendo ser
considerada como unilaterais, nos termos da Súmula nº 20, do TSE. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO. INCLUSÃO. LISTA
DE FILIADOS. FILIAWEB. DIÁLOGOS. APLICATIVO WHATSAPP. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA 20/TSE. DESPROVIMENTO. 1.A incidência do art.260 do Código Eleitoral, para
efeito de prevenção, leva em conta o primeiro processo em que se discute a eleição
propriamente dita, o que não é o caso, que versa sobre procedimento administrativo de
filiação. Precedentes. 2.A teor da Súmula 20/TSE, "a prova de filiação partidária daquele
cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art.19 da Lei 9.096/95 pode ser
realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos
produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública". 3.Na espécie, além de
documentos unilaterais (ficha de filiação, ficha de inscrição de pré-candidatos e
declaração de dirigente partidário), o agravado apresentou mensagens de whatsapp
contemporâneas aos fatos, prova bilateral que demonstra seu ingresso nos
Num. 19260266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 20:32:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320321745900000018647292
Número do documento: 20111320321745900000018647292

quadros da legenda. Precedente: AgR-REspe 0600248-56/ES, Rel. Min. Admar
Gonzaga, de 6.11.2018. 4.Por definição, a troca de mensagens escritas em
aplicativo de conversa instantânea perfectibiliza-se pela existência de duas partes
no diálogo. Ou seja, tanto na origem como na forma de produção do conteúdo, os
dados objeto de registro eletrônico surgem no plano fenomênico quando da
interação entre duas ou mais pessoas, daí advindo a natureza bilateral desse meio
de prova. 5.É certo que ferramentas tecnológicas são sujeitas ao manuseio
fraudulento, seja no próprio dispositivo eletrônico ou nos arquivos dele derivados,
sobretudo quando fazem uso da conexão via internet, circunstância que poderia
desnaturar a origem bilateral da prova. Todavia, eventual adulteração do conteúdo
em exame - transcrição de conversas realizadas pelo whatsapp - deve ser
comprovada por quem suscita dúvida sobre sua credibilidade, e não meramente
presumida. 6.Agravo regimental desprovido (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº675,
Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 57, Data 25/03/2019, Página 33-34).

Ainda, pelo que consta das certidões de id. 13597366, a recorrente
preenche a todas as condições de elegibilidade e, ainda, que não há nos autos
qualquer notícia de causa de inelegibilidade, é de deferir o seu pedido de registro de
candidatura.
Destarte, tem-se que a recorrente comprovou a sua filiação partidária com
a antecedência necessária, merecendo reforma a decisão que indeferiu o registro de
candidatura.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento, para deferir o registro de candidatura de ILENIR ALVES
FERREIRA, para as eleições 2020.
É como voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600104-36.2020.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ILENIR ALVES FERREIRA - Advogados do
RECORRENTE: JUAREZ AFONSO SILVEIRA - PR0065959, ENERZON DARCY HARGER VIEIRA
- PR0079260 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.
Num. 19260266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 20:32:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320321745900000018647292
Número do documento: 20111320321745900000018647292

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 19260266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 20:32:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320321745900000018647292
Número do documento: 20111320321745900000018647292